Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701077-74.2023.8.07.0018 RECORRENTES: JOÃO BAPTISTA DE ANDRADE REIS JUNIOR, SRN CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME, DURVAL FERREIRA FREITAS FILHO, STEFANO ROSMO RECORRIDOS: DURVAL FERREIRA FREITAS FILHO, SRN CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME, STEFANO ROSMO, ANA MARIA MONTANDON CHAER, JOÃO BAPTISTA DE ANDRADE REIS JUNIOR DESPACHO A parte recorrente JOÃO BAPTISTA DE ANDRADE REIS JÚNIOR não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, juntando apenas o comprovante de agendamento (ID 76654314), o qual não configura meio apto a comprovar o efetivo pagamento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.635.201/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/10/2024). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.454.403/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 8/8/2025. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo o recorrente, na pessoa de sua advogada, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015